Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE FUTURA POR ERRO. BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO PLANO PREMATURA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. No caso, a ré fundamenta a suspensão ou cancelamento no inadimplemento da mensalidade referente a outubro de 2021, enquanto o autor defende que pagou o boleto correspondente. Em análise aos autos, verifica-se que houve pagamento do boleto em 18/12/2021. Embora a ré alegue que este pagamento se refere à mensalidade do mês de novembro/2021 e não outubro/2021, não é crível tal argumento. Isto porque, não haveria razoabilidade alguma a opção de continuar em atraso com a mensalidade de outubro e pagar com antecedência de 17 (dezessete) dias a mensalidade do mês de novembro.
3. Como o pagamento ocorreu por meio de boleto bancário que precisa ser emitido pelo plano de saúde, conclui-se que houve falha na disponibilização do documento para pagamento ao autor, uma vez que houve a emissão de um boleto com antecedência de 17 (dezessete) dias, enquanto outro boleto anterior, que havia vencido há 15 (quinze) dias encontrava-se em aberto. Lado outro, constata-se a boa-fé do autor na busca pelo cumprimento de suas obrigações financeiras.
4. Portanto, o cancelamento do contrato deu-se de forma prematura, sem observância da legislação que rege a matéria, mormente diante do prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplemento (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998).
5. O autor é uma pessoa jurídica. Mesmo que o contrato em questão tenha como beneficiários apenas duas pessoas, o instrumento foi firmado com a pessoa jurídica, devendo o pedido de danos morais ser analisado sob este prisma.
6. Embora seja possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, esse somente resta configurado quando demonstrado que houve violação à honra objetiva dela (parte social da personalidade), a qual não se confunde com a honra subjetiva (parte afetiva da personalidade), cujo abalo se observa em pessoas naturais. Na hipótese, em que pese a empresa apelante afirmar que a situação não se tratou de mero dessabor, constata-se que não houve nenhuma demonstração nos autos acerca da ocorrência de efetivo abalo à honra objetiva da empresa autora (ao seu bom nome, à sua fama ou à sua reputação) na situação descrita nos autos. Ao contrário, note-se que o prejuízo pelo cancelamento afetou apenas as duas pessoas físicas beneficiárias, as quais não são parte da presente demanda.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.